Tribunal: CARF
Processo: 13839.900952/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900952/2016-90
ACÓRDÃO
1002-003.747 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.747 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900952/2016-90
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1002-003.746, de 4 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 13839.900949/2016-76, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Adotando o relatório da DRJ, esclareço que o presente processo trata de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento
114590490, emitido eletronicamente em 10/05/2016, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 37128.97694.201212.1.2.02-7019.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ.
A fundamentação para o indeferimento do PerDcomp foi que no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas
pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PerDcomp
37128.97694.201212.1.2.02-7019, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado, 4o trimestre/2008.
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 110.915,85
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.747 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900952/2016-90
3
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei
n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de
2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância: a) preencheu incorretamente a DIPJ do AC 2008 ao não incluir no 4o Trimestre o
valor do IRRF no montante de R$ 110.915,85, motivo pelo qual apurou IR a pagar no valor R$
88.568,86; b) preencheu incorretamente o PerDcomp ao selecionar a opção de tipo de crédito
“Saldo Negativo de IRPJ” quando o correto seria “Pagamento Indevido ou a Maior”; c) por fim
requer que seja alterado o “Tipo de Crédito” no seu PerDcomp e que sejam homologadas as
compensações declaradas.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo concluído que: a interessada, em sua DIPJ Ex. 2009/AC 2008, apurou
imposto de renda a pagar no 4o trimestre, e não saldo negativo (a DIPJ não foi retificada) e o
pedido para alterar o tipo de crédito de "Saldo Negativo de IRPJ" para “Pagamento Indevido ou a
Maior”, também não poderia ser acolhido, pois o procedimento correto para a situação fática do
contribuinte, retenção na fonte a maior que o imposto devido, seria a apuração do saldo negativo
na DIPJ e o pedido de compensação ou restituição através do PerDcomp.
Intimado do acórdão o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso
Voluntário onde argumenta, em síntese, o que segue:
1. Prescrição do crédito tributário pela aplicação do instituto de “prescrição
intercorrente”;
2. No mérito repete os argumentos da Manifestação de Inconformidade: “Mais
uma vez, deve ser esclarecido que a retenção indevida, relativa ao código
3426 – “Aplicações Financeiras de Renda Fixa”, geradora do pedido de
restituição
–
PER/DCOMP
no.
37128.97694.201212.1.2.02-7019,
e
transmitida aos 20/12/2012 (vide docs. anexos), acabou por discriminar o
tipo de crédito pleiteado como “Saldo Negativo de IRPJ”, quando, na
verdade, a designação correta seria “Pagamento Indevido ou a Maior”.
3. A recorrente foi notificada a fazer a devida correção por parte da Receita
Federal, sendo certo que a empresa ora recorrente se deparou com a
impossibilidade operacional de retificação do tipo de crédito, haja vista que
o sistema PER/DCOMP não conferia qualquer possibilidade de alteração da
designação anteriormente eleita.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.747 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900952/2016-90
4
4. A alteração do tipo de crédito somente não foi concretizada pela empresa
recorrente em razão de uma falha procedimental do próprio sistema da
Receita Federal, que não disponibilizava ferramenta eletrônica para tanto, e
não em razão de restrição legal quanto à retificação
5. Não foram apresentados documentos ou outras provas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1)
Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
2)
Da Preliminares de Prescrição Intercorrente:
Antes de entrar no mérito do Recurso necessário afastar a alegação de aplicação
ao processo da Prescrição Intercorrente.
Isso porque trata-se de matéria sumulada neste Tribunal, dispensando maiores
esclarecimentos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025,
de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no
203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão
no 201-76985, de 11/06/2003
Neste sentido rejeito a preliminar suscitada.
3)
Do Mérito:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.747 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900952/2016-90
5
Conforme exposto estamos diante de pedido de compensação onde o
Contribuinte arguir ter efetuado o pagamento a maior de imposto no ano de
2007.
Esclarece que a retenção indevida, relativa ao código 3426 – “Aplicações
Financeiras de Renda Fixa”, geradora do pedido de restituição – PER/DCOMP no.
40512.11105.280612.1.2.02-1771, e transmitida aos 28/06/2012 (vide docs.
anexos), acabou por discriminar o tipo de crédito pleiteado como “Saldo Negativo
de IRPJ”, quando, na verdade, a designação correta seria “Pagamento Indevido ou
a Maior”. Como a contribuinte não concede retificar a declaração deve o direito
ser reconhecido por este Colegiado.
O acórdão recorrido deixou claro que pelos sistemas da Receita Federal a
contribuinte apurou imposto a pagar e não saldo negativo, inexistindo nos autos
elementos capazes de descaracterizarem essa constatação.
Em sede de Recurso Voluntário, quanto ao mérito, o contribuinte se limita a
reiterar os argumentos da defesa, não juntando provas capazes de contrapor a
fundamentação do acórdão recorrido.
Por entender que todos os argumentos da Recorrente foram adequadamente
enfrentados, e diante da ausência de inovação probatória ou discursiva, adoto
como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira
instância, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, a qual
passo a transcrever:
A interessada alega em sua manifestação de inconformidade, em síntese,
que: a) preencheu incorretamente a DIPJ do AC 2007 ao não incluir no 2o
Trimestre o valor do IRRF no montante de R$ 116.862,59, motivo pelo qual
apurou IR a pagar no valor R$ 33.536,68; b) preencheu incorretamente o
PerDcomp ao selecionar a opção de tipo de crédito “Saldo Negativo de
IRPJ” quando o correto seria “Pagamento Indevido ou a Maior”; c) por fim
requer que seja alterado o “Tipo de Crédito” no seu PerDcomp e que sejam
homologadas as compensações declaradas.
Temos na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), Ex. 2008/AC. 2007, ND 0000160889, entregue em 05/06/2008 às
11:11:05, Ficha 14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido - 2o Trimestre:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.747 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900952/2016-90
6

Assim, temos que a interessada, em sua DIPJ Ex. 2008/AC 2007, apurou
imposto de renda a pagar no 2o trimestre, e não saldo negativo
Quanto ao pedido da manifestante para alterar o tipo de crédito de "Saldo
Negativo de IRPJ" para “Pagamento Indevido ou a Maior”, também não
pode ser acolhido, pois o procedimento correto para a situação fática do
contribuinte, retenção na fonte a maior que o imposto devido, é a apuração
do saldo negativo na DIPJ e o pedido de compensação ou restituição
através do PerDcomp. Ocorre que a interessada não retificou a DIPJ para a
demonstração da apuração do saldo negativo.
Por fim, além do ponto acima, vale destacar que não há nos autos qualquer
comprovação da ocorrência de efetiva retenção, inexiste declarações emitidas
pela fonte pagadora e a DIPJ juntada se quer aponta “Rendimentos e Ganhos
Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável”.
Neste sentido, nego provimento ao recurso.
Pelo exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar arguidas negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.747 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900952/2016-90
7

Fl. 93
DF CARF MF
Original